Tribunal: TJSP
Processo: 1084698-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO NA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE INCC. IMPOSSIBILIDADE APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
1. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO NA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE INCC. IMPOSSIBILIDADE APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
1. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 01. Precedentes deste Tribunal.
2. É ilegal a incidência do índice de correção setorial ao saldo devedor após o prazo estipulado para entrega do imóvel, devendo ser substituído por outros indexadores gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao consumidor.
3. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
4. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Precedentes desta Câmara.